Tribunal: TCU
Processo: 006.769/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas pela Galvão Engenharia S/A nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79) para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal; 9.2. informar os seguintes órgãos acerca da presente deliberação: 9.2.1. Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério da Economia, para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2. Controladoria-Geral da União, para a inscrição da empresa indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atentando-se aos dispositivos do Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná e à Petróleo Brasileiro S.A.; 9.4. apensar estes autos à representação originária (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vista à consolidação das decisões proferidas.